Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. ABUSO DO CREDOR NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os contratos com pagamentos consignados diretamente dos proventos são regulamentados e fiscalizados pelo próprio órgão pagador do benefício. Trata-se de relação contratual complexa em que o órgão contrata com a instituição financeira, que por sua vez contrata com o consumidor. Eventual intervenção judicial na relação entre o credor e o devedor provocaria, de modo reflexo, alteração também na relação contratual do órgão pagador com a instituição financeira, violando, desse modo, o devido processo legal.
2. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas.
3. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor.
4. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial.
5. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.